Tribunal: CARF
Processo: 11080.922558/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922558/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.342 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto
devido, o valor das retenções efetivamente comprovadas bem como o cômputo
das receitas correspondentes, na base de cálculo do IRPJ, no mesmo trimestre
em que apurado o correspondente saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 15-45.447 da 3a Turma da
DRJ/SDR, o qual julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
–
DD
(fl.
100)
que
homologou
parcialmente
a
DCOMP
11436.08098.170407.1.3.02-1306, relativamente ao período de apuração de 01/04 a 30/06/2006.
No Despacho Decisório, as retenções na fonte foram confirmadas parcialmente,
pois o valor total foi de R$648.926,11 (fl. 100). Deste valor, foi confirmado o montante de
R$619.787,51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922558/2011-82
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922558/2011-82

A ora recorrente alegou, em apertada síntese, em sua Manifestação de
Inconformidade (MI), que o crédito declarado é oriundo de retenções na fonte sobre contratos de
mútuos e de retenções de órgãos públicos. A RFB não confirmou, ou confirmou parcialmente,
quando referentes a retenções de órgãos públicos. Anexou uma planilha discriminando cada
parcela do crédito pretendido. Os valores retidos sobre mútuos foram todos confirmados.
A DRJ argumenta que o documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado é o comprovante de retenção, consoante o § 2o do art. 943 do RIR/1999 e com o art.
55 da Lei no 7.450/1985.
No entanto, considerou o Princípio da Verdade Material e acatou os valores
lançados em DIRF, posto esta ser o espelho do comprovante anual de rendimentos. A seguir,
aponta as seguintes divergências:
A contribuinte apresentou os informes de rendimentos às fls. 26-72, 75-84 e 86.
Trouxe ainda aos autos a planilha às fls. 87-98, em que discrimina fontes pagadoras e
valores que alega retidos, que não se configura como meio de prova em relação às
retenções, tendo em vista a exigência legal para apresentação dos comprovantes de
rendimento.
Analisando-se os informes apresentados, verifica-se que aqueles constantes às
fls. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 60, 61, 65,
66, 71, 81, 82, 83 e 84 referem-se a fontes pagadoras cujas retenções foram
integralmente confirmadas no despacho decisório, conforme se verifica às fls. 104-
105, estando tais valores portanto fora do presente litígio. Já os informes às fls. 32, 37,
38, 39, 40, 45, 52, 53, 54, 62, 64, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 86 são referentes a
fontes pagadoras cujas retenções foram parcialmente confirmadas no despacho
decisório (fls. 105-107), e reproduzem os valores constantes em Dirf, ou seja, os
valores neles constantes já foram reconhecidos no referido despacho, com exceção das
retenções efetuadas sob o código 6147 (não objeto de pedido da contribuinte), o que
será tratado mais adiante.
Restam ser analisados, portanto, os informes apresentados às fls. 33, 35, 51, 55,
58, 59, 63, 67, 69 e 70. Esses documentos trazem fontes pagadoras cujas retenções não
foram objeto do pedido da contribuinte no Per/Dcomp. No entanto, tais valores podem
ser considerados, uma vez que informados na ficha 54 da DIPJ da contribuinte, cuja
composição serve de base ao oferecimento das receitas correspondentes à tributação,
condição essencial ao aproveitamento das retenções efetuadas, conforme art. 231,
inciso III, do RIR/99. Confirmam-se, dessa forma, os seguintes valores constantes dos
informes apresentados:
...
Feito este trabalho, a DRJ apurou um crédito no valor de R$231,12. Em consulta a
DIRF, verificou que foram efetuadas algumas retenções da contribuinte sob o código de receita
6147, e não 6190, conforme a ora recorrente pleiteia. Os valores de IRRF referentes às fontes
pagadoras constantes no PER/DCOMP, que puderam ser confirmados em Dirf, além daqueles já
reconhecidos no despacho decisório, por se tratar de outro código de receita, totalizaram
R$202,40, totalizando R$433,52.
A seguir, argumenta que:
Confirma-se então o valor adicional de R$ 433,52 a título de IRRF (R$ 231,12 +
R$ 202,40). Registre-se que foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas compatíveis
com as retenções ora consideradas. As demais parcelas não confirmadas, total ou
parcialmente, no despacho decisório, não foram encontradas em Dirf.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922558/2011-82

Em relação a tais valores que não puderem ser confirmados pela DIRF, não
prosperam as alegações da contribuinte de que o crédito existe e é suficiente para
compensar integralmente os débitos informados, e que a não confirmação se deu tendo
em vista que a maioria dos órgãos públicos não enviam os devidos comprovantes de
retenção na fonte.
É certo que o princípio da verdade material rege o processo administrativo, mas
ele não altera o ônus que tem a interessada de demonstrar o direito creditório utilizado
na compensação, devendo este ser líquido e certo. No presente caso, a autoridade
julgadora já utilizou as informações que dispunha, fazendo o batimento entre os dados
por ela prestados com os informados em DIRF pelas fontes pagadoras, com a
possibilidade inclusive de reconsiderar eventuais erros (como a informação do código
de receita incorreto, por exemplo).
A legislação anteriormente transcrita é clara ao definir que o IRRF sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem a
retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
A manifestante não trouxe tais documentos aos autos para os valores não
confirmados, conforme exigido pela legislação, tendo apresentado apenas uma
planilha com os valores que alega retidos. As obrigações de terceiros que alega não
lhe afastam o ônus de garantir a certeza e liquidez do crédito utilizado nas
compensações declaradas.
Aduz que o ônus da prova é da Recorrente, com base no art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC e que o crédito restante, pleiteado pela Recorrente carece de liquidez e
certeza, contrariando o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN.
Cientificada em 26/11/2018 (fl. 146), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 19/12/2018 (fl. 149).
A recorrente alega que os órgãos públicos, além de informar incorretamente na
DIRF, não costumam enviar os informes de rendimentos aos seus fornecedores. Assim, em
síntese alega:
Com fundamento na impossibilidade de apresentação dos informes de
rendimentos anuais por parte dos órgãos públicos e de forma alternativa se produz as
provas efetivas do crédito pretendido e existente não acatadas pelo despacho decisório
e manifestação de inconformidade apresentadas.
Diante dos princípios da verdade material acima expostos e da demonstração
cabal da pertinência do crédito requerido e que a fiscalização não considerou, não
resta alternativa a este órgão julgador senão o reconhecimento do direito creditório e
cancelamento da exigência do despacho decisório e da manifestação de
inconformidade improcedente no Acórdão 15-45.447, ora recorrido.
Por fim, requer:
(a) acolhimento das provas subsidiárias apresentadas;
(b) a admissão e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido e, em consequência, declarado insubsistente o Despacho Decisório no
013506674.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922558/2011-82

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, entendo caber uma análise quanto aos requisitos para a dedução do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos tributáveis, no caso de pessoas jurídicas,
tributadas pelo lucro real. A Súmula CARF no 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, necessário haver a comprovação da retenção e a tributação dos
respectivos rendimentos o que a recorrente não logrou êxito em fazê-lo.
A Súmula CARF 143 admite a comprovação das retenções com base em outros
documentos que não o comprovante de rendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a recorrente poderia ter apresentado outros documentos que pudessem
comprovar as retenções que alega ter sofrido.
Essas provas seriam aceitas justamente em respeito ao alegado Princípio da
Verdade Material (já observado pela própria DRJ) em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Entretanto, apenas anexa uma planilha e vários comprovantes de retenção, sem
sequer indicar quais os que fariam prova a seu favor e nem mesmo totalizar ou indicar aqueles
que serviriam de prova para contestar a decisão da DRJ.
Na própria planilha, vê-se que o seu total de R$58.869,35 não bate com o valor
não homologado no Despacho Decisório, que foi de R$29.138,60 (fl.100), mesmo que se leve
em consideração o valor homologado pela DRJ (R$433,52).
Conforme mencionado pela DRJ, cabe à recorrente o ônus da prova, art. 373, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais à
compensação, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional _ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, entendo não restou provado o direito da recorrente ao restante do crédito
declarado.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.342 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922558/2011-82

Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital